Tribunal: TJSP
Processo: 1005668-04.2023.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de omissão no V. Acórdão quanto às provas colacionadas aos autos – Inocorrência – Tópico exaustivamente analisado – Ausência de omissão, obscuridade ou qualquer outro vício que pudesse ensejar a oposição dos presentes embargos – Manejo do recurso com intuito nitidamente infringente, incompatível com o seu desenho processual.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de omissão no V. Acórdão quanto às provas colacionadas aos autos – Inocorrência – Tópico exaustivamente analisado – Ausência de omissão, obscuridade ou qualquer outro vício que pudesse ensejar a oposição dos presentes embargos – Manejo do recurso com intuito nitidamente infringente, incompatível com o seu desenho processual. Embargos de declaração rejeitados.